Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE DE SER PARTE. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, ante o óbito da parte autora anteriormente ao ajuizamento da ação.
2. A capacidade de ser parte constitui pressuposto subjetivo de validade e de existência da relação jurídica processual.
3. Segundo art. 1o do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres no âmbito civil. Em complemento, o art. 6o determina que “a existência da pessoa natural termina com a morte”.
4. Na hipótese, conquanto a procuração ao advogado representante do autor tenha lhe sido conferida em 16/12/2015, o mandato cessou, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, com o óbito do outorgante, em 26/6/2016. A presente ação somente foi ajuizada 7 (sete) anos depois, em 26/9/2023.
5. A sucessão processual do espólio ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 110 e 313, I, § 1o e 2o, II, do CPC, sob a perspectiva do autor, tem aplicação apenas quando o óbito ocorre no curso do processo, a fim de preservar os atos anteriores praticados e processualmente válidos, que não é o caso dos autos em análise. Precedentes.
6. A incapacidade de o autor ser parte no processo de origem, haja vista o óbito prévio ao ajuizamento da ação, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da carência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
7. Recurso conhecido e desprovido.